Tribunal: STF
Processo: RMS 26199
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
   SEGURANÇA. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS
   PELOS ASSISTENTES DO LITISCONSORTE PASSIVO. PEDIDO DE SUBMISSÃO
   DO FEITO AO PLENÁRIO PARA DECIDIR SOBRE RECEPÇÃO DE ATOS
   NORMATIVOS. DECISÃO QUE SE APLICARIA A OUTROS PROCESSOS DA MESMA
   NATUREZA.
Com o desprovimento do recurso ordinário e a
   consequente denegação da segurança, o interesse do litisconsorte
   passivo -- e bem assim de seus assistentes -- foi inteiramente
   satisfeito.
Ademais, os embargos declaratórios têm caráter
   meramente integrativo e não podem ser utilizados, no processo
   subjetivo, para gerar efeitos erga omnes, extrapolando a linha
   demarcada pelas partes que compuseram, originariamente, a relação
   processual.
Recurso de embargos desprovido.